Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727764-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE RABELO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 61222276) interposto por LUIZ HENRIQUE RABELO DE ARAUJO (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL (Executado), impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 201196005 dos autos de origem), nos autos do cumprimento de sentença n. 0711413-06.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Exequente, ora Agravante, sob o fundamento de que sua a remuneração bruta supera R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. O Agravante, nas suas razões recursais, em síntese, aduz que (ID 61222276): (i) seus rendimentos líquidos são estimados em R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, que sua situação atual é de superendividamento em razão de diversas dívidas e empréstimos descontados em sua folha de pagamento; (ii) “Ressalta que a contratação de advogado particular não pode ser considerado motivo suficiente para afastar a presunção da hipossuficiência. A uma, por expressa previsão legal (art. 99, § 4o, CPC). A duas, porque o causídico contratado pode não estar recebendo nada da parte, tendo trabalhado apenas no sucesso, de modo que se a demanda judicial tem resultado ele recebe. Se não tem, ele não recebe. Por isso, apenas por se ter contratado advogado particular não se pode afastar a presunção”; (iii) no caso de ser sucumbente no processo de origem, poderá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em valor superior sua renda mensal; e (iv) prevalece a compreensão jurisprudencial de que a concessão da gratuidade de justiça não exige a miserabilidade do requerente, mas a insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. O recurso não foi preparado, o Agravante postula a gratuidade de justiça. O Relator determinou a intimação do Agravado para responder ao presente agravo de instrumento (ID 61477224). Antes de escoar o prazo para apresentação das contrarrazões, o Agravante requereu a desistência do recurso (ID 62141782). É o relatório. Decido. A desistência do recurso consiste numa faculdade do recorrente conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. É o caso dos autos. Destaca-se que o recurso, ainda, não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido do Agravante de desistência do recurso (ID 62141782), nos termos do art. 998, caput, do CPC. Custas, se houver, deverão ser pagas pelo Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024 21:58:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador